Tribunal: STF
Processo: RE 203175
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-11-24
Data de publicação: 1998-11-24

Ementa:
Por não se tratar de causa, em sentido próprio mas de providência administrativa, da privativa iniciativa do Tribunal de Justiça, não cabe recurso extraordinário contra decisão daquela Corte, que julgou procedente pedido de intervenção federal, por suposto descumprimento de decisão judicial (art. 34, VI, da Constituição Federal).